Tribunal: TJBA
Processo: 8110061-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110061-94.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: JOSE VICTOR FILHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA DISPONÍVEL. PROCEDIMENTO REALIZADO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. DEVER DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS MÉDICOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de custeio de cirurgia de urgência e indenização por danos morais, diante da omissão na autorização do procedimento requerido por paciente em situação emergencial, sob o fundamento de ausência de urologistas credenciados no Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve negativa indevida ou omissão injustificada na cobertura do procedimento cirúrgico de urgência;
(ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão da conduta da operadora.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a urgência do quadro clínico do autor e a inexistência de profissionais credenciados disponíveis, ficou configurada omissão injustificada da operadora.
4. A jurisprudência reconhece que a recusa tácita ou demorada em situações de urgência configura negativa indevida, gerando responsabilidade pelo custeio do tratamento fora da rede e pelo dano moral.
5. O valor fixado para os danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional e encontra respaldo em precedentes de casos análogos.
6. A condenação ao pagamento dos honorários médicos foi amparada por orçamento idôneo e não impugnado de forma específica pela recorrente.
7. Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais e majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A omissão da operadora de plano de saúde na autorização de procedimento de urgência, diante da inexistência de rede credenciada disponível, configura negativa indevida de cobertura e gera obrigação de custeio integral do tratamento, além de ensejar reparação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I, 14 e 51, IV; CPC, arts. 85, §2º e §11; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2690444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025.

STJ, REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.04.2023.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022.

TJBA, Recurso Inominado 0211448-31.2024.8.05.0001, Rel. Des.ª Claudia Valéria Panetta, 1ª Turma Recursal, pub. 22.09.2025.

TJAL, Apelação Cível 0736133-05.2019.8.02.0001, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, 4ª Câmara Cível, j. 14.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8110061-94.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIMED SEGURADORA S/A
e como apelado
JOSE VICTOR FILHO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator